Tribunal: TJMT
Processo: 1014096-20.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014096-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILO GOMES DA SILVA - CPF: 073.781.571-04 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (AGRAVANTE), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR - CPF: 051.776.989-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMAR PROVEITO ECONÔMICO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de
honorários
advocatícios, em
exceção
de pré
-executividade,
quando o executado é excluído do polo passivo da execução, que não é extinta.

Nesse caso, quando o incidente visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução, sem contrapor ao crédito executado,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes do STJ.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Edson Leandro Martignago
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença em Execução por Quantia Certa n. 0003128-95.2004.8.11.0037
, manejada por
Reical Indústria e Comercio de Calcário
,
objetivando o arbitramento de honorários sucumbenciais e a apreciação do pedido de ilegitimidade passiva do executado.

Relata em síntese que manejou exceção de pré-executividade nos autos do cumprimento de sentença arguindo a ilegitimidade passiva, o que foi acolhido integralmente pelo juiz
a quo
, o qual, todavia, omitiu-se quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Diz que
o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seus artigos 22 e 23 prevê que é assegurado ao profissional o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência e que o Código de Processo Civil, prevê no art. 85, §§ 1º e 2º, a condenação do vencido ao pagamento da verba honoraria ao vencedor.

Assevera que a decisão que o excluiu do polo passivo, apenas pelo fato de ter sido destituído da condição de inventariante, é
citra petita
porque é parte ilegítima para figurar no feito.

Forte em tais argumentos requer o provimento do recurso para que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais, e alternativamente, a reforma da decisão para que seja declarada a ilegitimidade passiva.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 174111780.

Decorreu o prazo sem contraminuta, conforme certidão de id n. 176307675.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de cumprimento de sentença proposto por Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda., em face de Vilmar Martignago.

No decorrer do tramite processual em razão da morte do executado (Vilmar Martignago), foi determinada a substituição processual pelos herdeiros.

Em seguida,

Edson Leandro Martignago, então executado, manejou exceção de pré-executividade sustentando a sua ilegitimidade passiva, porque não tinha sido formalizada a partilha dos bens do falecido.

A objeção foi acolhida, para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente, determinando a magistrada, ainda, a substituição processual do antigo inventariante pelo inventariante judicial.

Insurge-se o agravante, sustentando a ausência de condenação em honorários sucumbenciais, e, alternativamente, a necessidade de declaração da ilegitimidade passiva.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente quanto à insurgência a respeito do cabimento da verba honorária, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, para excluir os executados do polo passivo do cumprimento de sentença.

Dito isso,
é cediço que a exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial, como sedimentado
quando do julgamento, sob a sistemática do recurso repetitivo, do REsp 1358837/ SP
(
Tema 961 do STJ),
verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...).

III. A
controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

(...)

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017.

O
mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios.
Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória.

A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX.
Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)”.(
REsp n. 1.358.837/SP, 1ª Seção. Rel. Min.

Assusete Magalhães,

j. 10.03.21)

In casu,
são devidos honorários advocatícios em favor da parte excipiente, que, citada para responder judicialmente à demanda executiva, teve que tomar providências para ver sanado o equívoco e comprovar nos autos o descabimento de sua inclusão na condição de devedor.

Deste modo, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros, ora agravante, com a extinção da demanda executiva em relação aos herdeiros, incumbe a Excepta/apelada,

o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Visto isso, quanto ao valor a ser arbitrado a titulo de honorários de sucumbência no incidente, é entendimento da Corte

que
nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir o executado do polo passivo da execução, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida, ou seja, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. Registre-se, por fim, que não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020).

5. Agravo interno desprovido” .(
AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, 1ª Turma. Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.23 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DEFERIMENTO. REFORMA, EM SEDE RECURSAL. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

(...)

3
. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
Precedente. 4. No caso dos autos, a parte interpôs agravo de instrumento, pretendendo impedir o redirecionamento, tendo em vista a ausência de dissolução irregular e a inexistência de grupo econômico. E o TRF da 5ª acolheu a pretensão. 5. O recurso especial não é via adequada à revisão dos honorários de sucumbência, quando não demonstrada hipótese de irrisoriedade (Súmula 7 do STJ). 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1.880.560/RN,

1ª Turma. Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.22 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO SEM CONTESTAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS PELO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015
. VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

II - Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual,
nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa
, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

III -
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.

IV - Considerando as peculiaridades do caso concreto - exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da ora Recorrente - a fixação da verba honorária em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional
.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido”.
(AgInt no REsp 1.905.852/RS, 1ª Turma, Rel Min. Regina Helena Costa, j. 27.05.21)

No caso em pauta, ao que se dessume do incidente de exceção, os excipientes apenas cingiram-se em requerer a exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da inexistência de partilha dos bens do falecido executado, não se contrapondo aos valores executados.

Desse modo, tenho que a r. decisão merece

reparo, para fixar a verba honorária sucumbencial, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na forma do § 8º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023